Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-20.2015.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000721-20.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (APELADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EDITORA ABRIL S/A PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO DE CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM CONHECIMENTO DO AUTOR - DEVER DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO -– RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS EXTRACONTRATUAIS - DATA DO EVENTO DANOSO –RECURSO

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Responde o requerido pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e descontos indevidos, decorrentes de débito inexigível.

O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, em se tratando de danos morais e materiais extracontratuais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos respectivamente por EDITORA ABRIL S/A e CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA, em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos nº. 0000721-20.2015.8.11.0009, julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida a I) pagar ao requerente a importância de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais de1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, bem como II) à devolução dos valores lançados indevidamente na conta do autor, em dobro, no valor apresentado pelo autor de R$ 1.100,48 ( mil e cem reais e quarenta e oito reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação ( CPC, art. 240, “caput”), além de correção monetária, contada do desembolso da quantia lançada a maior. Ainda, condenou a ré, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a empresa Apelante alega a inexistência de danos morais indenizáveis, na medida em que os problemas narrados na exordial se deram por fato de terceiro, aos fundamentos de que a Apelante efetuou os descontos mediante informações dos dados bancários do Apelado, assim, afirma que ambos são vítimas de ato praticado por outro estranho à causa.

Alega ausência de qualquer defeito na prestação do serviço, bem como d
a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais.

Assevera
equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis. Defende a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito ante a ausência de má-fé.

Requer a reforma da sentença singular para reduzir significativamente a indenização arbitrada a título de dano moral, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ao recurso de apelação, (Num.18570505).

CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA, em sede de Recurso Adesivo (Num.18570507) pretende, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Aduz que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo juízo de primeiro grau é desproporcional ao dano suportado pelo recorrente em decorrência da conduta da recorrida, bem ainda, que destoa dos valores usualmente fixados por esse E. Tribunal, merecendo ser majorado.

Insurge-se, também, quanto a data de incidência dos juros de mora em relação aos danos morais afim de que incidam a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Com relação aos danos materiais, requer que os juros moratórios fixados a contar do efetivo desembolso, por inexistir relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança.

Requer o conhecimento, e quando de seu julgamento, que lhe seja dado integral provimento para modificar a sentença recorrida a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (02/06/2014), bem como que a incidência dos juros moratórios aplicados ao dano material sejam a partir da data do desembolso, qual seja, 02/06/2014, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e em honorários sucumbenciais.

Determinada a intimação da recorrida/apelante Editora Abril S.A para apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo (Num.38537479), quedou-se inerte (Num.44373957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos respectivamente por EDITORA ABRIL S/A e CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA, em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos nº. 0000721-20.2015.8.11.0009, julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida a I) pagar ao requerente a importância de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais de1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, bem como II) à devolução dos valores lançados indevidamente na conta do autor, em dobro, no valor apresentado pelo autor de R$ 1.100,48 ( mil e cem reais e quarenta e oito reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação ( CPC, art. 240, “caput”), além de correção monetária, contada do desembolso da quantia lançada a maior. Ainda, condenou a ré, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Os recursos são tempestivos, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

RECURSO INTERPOSTO POR EDITORA ABRIL S/A.

Cinge-se analisar a responsabilidade da empresa ré, ora apelante, pela exigibilidade dos débitos efetuados mensalmente desde o mês de junho/2014 em conta bancária do autor nos valores de R$ 54,20 (cinquenta quatro reais e vinte centavos) e R$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos), bem como do cabimento de indenização pelos supostos danos morais por ele sofrido e, restituição dos valores descontados de sua conta corrente.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência do débito que deu origem aos descontos da contratação em nome do autor.

A detida análise do acervo probatório revela ser incontroverso que tais descontos efetuados diretamente na conta corrente da parte autora ao comando da empresa ré em razão da suposta contratação nos valores de R$ 54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos), respectivamente (Num. 18569957 – Pág.8/9), possivelmente, de forma fraudulenta em nome do autor.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha no momento da contratação, negligenciou diante ausência de verificação da veracidade dos dados informados em nome do autor, sendo a mesma vítima de fraude, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo,
na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Os danos ocasionados pelo ilícito praticado pela Requerida, com a devida vênia não pode ficar sem a proteção jurisdicional do Estado/Juiz, pois nossa lei civil juntamente na Constituição Federal (supra) prevê que no caso de ato ilícito praticado, a reparação do dano é garantida, pois houve violação do direito e consequentemente ocorrência do dano.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Ademais, com bem mencionou o magistrado de piso, transcrevo (Num. 18570499 – Pág.3/5):

“(...) Do exame atento dos autos, verifica-se que os documentos de fls.20-21 corroboram com todas as legações contidas na inicial, comprovando em síntese os descontos efetuados pela requerida na conta corrente do autor, reputados indevidos por este.

Por outro lado, a requerida não juntou aos autos qualquer documento apto a alicerçar a legalidade das cobranças, tenho sequer apresentado o contrato que alega ter entabulado entre as partes, mesmo após ter sido oportunizado para tanto (fl.59).

Insta salientar, mais uma vez que, neste ponto, os ônus probatórios incumbiam à parte requerida, já que houve a inversão do ônus probatório em decisão de recebimento da inicial, com base no CDC (fls.23/24).

(...)

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da abusividade/nulidade da cobrança, e, por conseguinte a declaração de inexistência de relação de relação jurídica/contratual entre as partes, já que cabendo à requerida comprovar a legalidade da cobrança, esta não o fez.

Quanto ao pedido de danos materiais consistentes na repetição do indébito, defiro, pois “os descontos indevidos na conta-corrente da consumidora, com fundamento em contrato inexistente, justifica a condenação à devolução, em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor” (APC nº20151410053697 (970051), 1ª Turma Cível do TJDF, Rel.Simone Lucindo. J.2809.2016, DJe 13.10.2016). ”

Portanto, resta evidente a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro. A responsabilidade do requerido, portanto, surge no momento em que lhe competia averiguar a autenticidade, a veracidade das informações prestadas pelo solicitante do contrato e, no momento da contratação, o que não foi feito, embora tenha meios próprios e adequados para fazê-lo.

O requerido, deste modo, assumiu os riscos advindos do seu agir culposo, não havendo, assim, como pretender eximir-se de sua responsabilidade pelo uso de dados cadastrais indevido do autor para aval em contrato que favorece terceiro sem seu conhecimento.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. CONTESTAÇÃO. CONTRATO. RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. - O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento, consoante regra do art. 429, II, do CPC de 2015. - A inscrição em cadastro de devedores de pessoa que não celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar a condenação a indenização por danos morais. - A indenização deverá ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.005087-4/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)”.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005776489 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 18/11/2015,

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2015)

No que tange ao quantum arbitrado, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que o autor fora submetido a transtornos e dissabores em razão da utilização de seu nome para realização de contrato sem seu conhecimento e com a realização de débitos em sua conta corrente por vários meses seguidos, faz jus à indenização por danos morais.

Outrossim, o pedido de ambas as partes de reforma do ato sentencial, para reduzir e parte autora de majorar o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de danos extracontratuais, os mesmos incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 458 DO CPC/1973. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 950 E 927 DO CC, E DO ART. 6º DO CDC. QUEDA DO RENDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 398 DO CC E DA SÚMULA N. 54 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) VIII - No que trata da alegação de violação do art. 398 do CC e da Súmula n. 54 do STJ, com razão os recorrentes a esse respeito, encontrando-se o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, quando se tratar de responsabilidade extracontratual. Sobre o assuntos, os julgados a seguir: AgInt no AREsp 941.039/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgamento em 3/10/2017, DJe 5/10/2017; REsp 1.114.398/PR, SEGUNDA SEÇÃO, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 16/2/2012). IX - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhimento. X - Correta, portanto, a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso que deu causa à lide. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1555970/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCEDIMENTO MÉDICO. SEQUELAS PERMANENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...) 6. Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1806813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por EDITORA ABRIL S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por CLAUDENIR ALVES DA SILVEIRA, para fixar o termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais e materiais a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, pois já fixados no teto máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021